Tribunal: CARF
Processo: 10880.950162/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950162/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.198 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
DIAGNOSTIKA-UNIDADE DIAGNOSTICA EM PATOLOGIA
CIRURGICA E CITOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CANCELAMENTO DE DCOMP. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF.
O cancelamento de DCOMP não é objeto da lide e extrapola a competência do
CARF, sendo atribuição da Delegacia da Receita Federal, conforme Regimento
Interno da Receita Federal do Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-84.114 - 12aTurma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD) que homologou parcialmente a compensação
declarada através de PER/DCOMP no 36883.71401.150806.1.3.04-2068.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950162/2011-47
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.198 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950162/2011-47

A ora recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade (MI), alegou que o que
havia crédito (IRPJ – Lucro presumido) suficiente para compensar os débitos informados
(PIS/COFINS) e que ainda restaria um saldo de R$1.466,98, a compensar.
A DRJ comenta que, pelo atual regramento, a compensação é implementada pelo
sujeito passivo com a entrega da DCOMP, cujo efeito é a extinção de crédito sob condição
resolutória. Comenta que, de acordo com o artigo 170, do Código Tributário Nacional –CTN, a
compensação somente pode ser efetivada se o crédito for líquido e certo.
No caso em discussão, em resumo, o indébito refere-se ao IRPJ do primeiro
trimestre de 2003 que já havia sido objeto de pedido de compensação, por meio da DCOMP no
20094.16185.150806.1.3.04-0854 (transmitida em 15/08/2006 e homologada totalmente) e que,
Sistema SIEF – FISCEL e Documentos de Arrecadação, verifica-se a existência de saldo de
apenas R$ 2.217,64 (saldo do crédito original de R$ 1.689,09 somado de juros de R$ 528,55)
para utilização na DCOMP, em análise).
Assim, o direito creditório já foi utilizado anteriormente.
Cientificada em 04/10/2018 (fl 110), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05/11/2018 (fl.112).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma não ter tido conhecimento
da compensação declarada pela DCOMP no 20094.16185.150806.1.3.04-0854. Em síntese do
necessário, afirma que de acordo com o art. 145, inciso I, do CTN erros de preenchimento,
conhecidos após a impugnação, são passíveis de retificação, se comprovados. Cita decisão deste
CARF, neste sentido.
Culmina requerendo o deferimento da juntada da documentação (anexa ao RV),
que seja reconhecida a compensação em duplicidade, o cancelamento da DCOMP no
36883.71401.150806.1.3.04-2068 e total provimento do seu recurso a fim de que seja
reconhecida a compensação em duplicidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, que é tempestivo,
mas, que não apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto
70.235/72, portanto, dele eu não conheço.
O escopo da lide é a existência do direito creditório, declarado na DCOMP
no36883.71401.150806.1.3.04-2068, conforme estabelecido na Lei 9.430/1996, em seu art. 74,
§11, que prevê a aplicação do rito processual do Decreto no 70.235/1972, aos processos de
compensação tributária, mas, tão somente aos casos em que a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação (art. 74, §9o, da
mesma lei), a seguir reproduzido:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.198 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950162/2011-47

(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
A própria DRJ já havia reconhecido a compensação em duplicidade e deixou isto
bem claro em seu acórdão.
Conclui-se que o objeto do RV, que é o cancelamento da DCOMP, foge à
competência do julgamento da compensação e extrapola o objeto da lide, que é o direito
creditório declarado na DCOMP retrocitada.
Por fim, cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Não homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá ser objeto de
pedido de revisão junto à unidade de origem. Esta, após a devida análise, decidirá sobre o
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.198 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.950162/2011-47

cancelamento, no exercício da competência determinada pelo Regimento Interno da RFB
(Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336, inciso III. E também em
obediência ao Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que trata da retificação e revisão de ofício
por parte das Delegacias da Receita Federal, conforme trecho abaixo transcrito:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital